Tribunal: TJSP
Processo: 2063300-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Decisão que rejeitou impugnação. Inexistência de omissão ou contradição. Constou no V. Acórdão a inaplicabilidade da fixação da multa prevista no artigo 523, §1o do CPC e honorários advocatícios. Dispositivo previsto para obrigações de pagar quantia certa, ao contrário da presente demanda, pretendendo obrigar a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Decisão que rejeitou impugnação. Inexistência de omissão ou contradição. Constou no V. Acórdão a inaplicabilidade da fixação da multa prevista no artigo 523, §1o do CPC e honorários advocatícios. Dispositivo previsto para obrigações de pagar quantia certa, ao contrário da presente demanda, pretendendo obrigar a agravada a fazer, no caso o de comprovar a quitação de despesas médicas da clínica em que se encontrava internado o credor agravante. Precedentes TJSP. Pedido de condenação da requerida agravada, em honorários advocatícios, o que já foi analisado na decisão recorrida. Acórdão mantido.

EMBARGOS REJEITADOS.